Tribunal: STF
Processo: RE 1282552
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Legitimidade ad causam. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF.



    1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem importaria no reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).